Tribunal: TJES
Processo: 5000195-49.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-49.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: GERLIANDRO VINHATI BORGHI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
;
b)
a revogação da competente decisão para permitir que seja efetuado o desconto o Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional).

Pois bem.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o processo de origem nº 5000245-77.2023.8.08.0047 já foi sentenciado.

Destarte, tendo proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)